Tribunal: TJMT
Processo: 1028196-90.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
EMENTA
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO – HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, III, DO CTN – SENTENÇA RATIFICADA.
“A impugnação administrativa do crédito tributário suspende a sua exigibilidade até a apreciação definitiva do recurso”. (N.U 1031680-50.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028196-90.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (APELANTE), JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE - CPF: 217.674.118-80 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO – HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, III, DO CTN – SENTENÇA RATIFICADA.

“
A impugnação administrativa do crédito tributário suspende a sua exigibilidade até a apreciação definitiva do recurso
”. (N.U 1031680-50.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
eexame necessário
de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO contra ato coator atribuído ao SR. COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO FIXA DE TRÂNSITO (SUCIT) DA SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (SARP) e SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA, consubstanciado na inclusão da inclusão da Impetrante no regime administrativo cautelar, concedeu a segurança para decretar “
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do NAI 122656000162019104 vinculado ao Processo Administrativo Tributário n. 5672037/2019, até o julgamento final do recurso voluntário interposto
” e determinar “
a imediata suspensão do Regime Cautelar Administrativo imposta à impetrante, até que seja instaurado e concluído processo administrativo regular, no qual seja assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório e ampla defesa
”.

Decorrido prazo sem interposição de recurso voluntário (Id. 78035465).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 84813479, opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022